Tribunal: TCU
Processo: 012.118/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em pagamentos de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e do sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), do Sistema Único de Saúde (SUS), com recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, para atendimento ao Programa Atenção Básica/Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo município de São Benedito do Rio Preto/MA contra o Acórdão 1422/2023-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do município, condenando-o ao recolhimento de valores ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados na modalidade fundo a fundo para o Programa de Atenção Básica e Saúde da Família; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.